Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO DA QUESTÃO REFERENTE À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE DISPENSÁVEL. CAUSA DEBENDI. CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO RÉU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória com o escopo de constituir o crédito alusivo à obrigação inscrita em cheque prescrito.
2. De acordo com o art. 357, § 1o, do CPC, realizado o saneamento, o prazo para requerer esclarecimentos é de 5 (cinco) dias. 2.1. A ausência de manifestação no momento
oportuno acarreta a preclusão. Preliminar não conhecida.
3. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar os meios probatórios necessárias à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 3.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes à formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada.
4. A apelação não pode ser conhecida em relação às questões não apreciadas pelo Juízo singular e que não estão relacionadas às situações previstas no art. 342 do CPC. Preliminar acolhida.
5. O ajuizamento de ação monitória instruída com cheque sem eficácia executiva dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do instrumento de crédito, de acordo com o enunciado no 531 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. O debate a respeito da causa debendi subjacente à emissão do aludido título de crédito é possível, por meio do oferecimento de impugnação à monitória, ocasião em que deverá demonstrar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão exercida pelo credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A sociedade empresária devedora, ora apelante, sustenta que a prática de "agiotagem" pelo representante legal da credora deu ensejo à cobrança dos valores descritos no cheque. 7.1. A despeito do que tenta fazer crer a recorrente, ressalte-se que não há nos autos sequer indícios de que a obrigação que resultou na emissão dos cheques foi constituída com a violação à ordem jurídica vigente.
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.